Tribunal: STF
Processo: Rcl 56149
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mercosul Aliança S.A. propôs reclamação constitucional em face de decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes, nos autos de n. 0000367-69.2018.5.06.0141, alegando violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula deste Supremo Tribunal, assim como ao decidido no RE 1.387.795 (Tema 1.232).



    A reclamante narra ter sido incluída no polo passivo do processo originário somente na fase de cumprimento de sentença. 



    Frisa que o Juízo reclamado não se manifestou acerca do pedido de sobrestamento dos autos originários em virtude do reconhecimento da repercussão geral no RE 1.387.795 (Tema 1.232), no qual se discute a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou da fase de conhecimento.



    Aduz, ainda, que o art. 513, § 5º, do Código de Processo Civil veda a execução de sentença contra quem não tenha participado da fase de conhecimento do processo e que, ao dar prosseguimento à execução, a autoridade reclamada teria afastado a aplicação do dispositivo legal referido sem declará-lo inconstitucional, com violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e da tramitação dos autos originários e, no mérito, a cassação da decisão impugnada. 



    É o relatório. 



    2. No caso, alega-se violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, ao fundamento de que o Juízo reclamado afastou a incidência da norma contida no § 5º, do art. 513, do Código de Processo Civil, sem observar o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal. 



    Sobre o ponto, constou do ato reclamado que:



     



    A respeito das questões abordadas nas petições acima referenciadas, não é dado a este juízo conhecê-las pela via eleita pelos executados. É que da decisão interlocutória que reconheceu a formação de grupo econômico e determinou a inclusão das empresas integrantes do grupo no polo passivo da presente execução caberia a oposição de embargos à execução.



    Também não vislumbro a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade no presente caso, pois, no atual momento, sequer se verificam presentes os pressupostos recursais (garantia integral do juízo e tempestividade) para que, assim, fosse possível o recimento da peça como embargos.



    Do supracitado, nota-se que o Juízo reclamado limitou-se a não conhecer dos pedidos formulados por razões processuais. 



    Uma vez que a análise promovida na origem circunscreveu-se a aspectos formais relacionados à adequação da via processual eleita, mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão da formação de grupo econômico ou da inclusão de empresa integrante do grupo no polo passivo da execução.



    Não havendo estrita aderência  temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória.



    Destaco, por sim, que, não obstante o reconhecimento da repercussão geral da matéria discutida no RE 1.387.795, não houve determinação desta Corte de suspensão nacional dos processos que versem sobre o Tema 1.232.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente